Tribunal: TJSP
Processo: 1035825-96.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
r Estadual 452/74, estabelecendo a pensão por morte em 75% sobre o valor da aposentadoria a que o contribuinte teria direito, não foi recepcionada pela nova ordem constitucional, que estabeleceu a integralidade (100%) dos vencimentos. Precedentes desta Corte. De rigor a adequação em face do julgamento pelo C. STF do Tema 810 e pelo E. STJ dos Temas 611 e 905 quanto aos juros de mora e correção monetária específicos à condenação judicial referente a servidor, sem implicar inversão do ônus sucumbencial, pois decaída a recorrida de parte mínima.
Remessa necessária parcialmente provida, e recurso voluntário não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1035825-96.2018.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Arguição prejudicial do mérito de litispendência e coisa julgada afastada. Apesar de similaridade com as partes e causa de pedir, os pedidos não coincidem. No mérito, a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Arguição prejudicial do mérito de litispendência e coisa julgada afastada. Apesar de similaridade com as partes e causa de pedir, os pedidos não coincidem. No mérito, a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. A Lei Complementar Estadual 452/74, estabelecendo a pensão por morte em 75% sobre o valor da aposentadoria a que o contribuinte teria direito, não foi recepcionada pela nova ordem constitucional, que estabeleceu a integralidade (100%) dos vencimentos. Precedentes desta Corte. De rigor a adequação em face do julgamento pelo C. STF do Tema 810 e pelo E. STJ dos Temas 611 e 905 quanto aos juros de mora e correção monetária específicos à condenação judicial referente a servidor, sem implicar inversão do ônus sucumbencial, pois decaída a recorrida de parte mínima.
Remessa necessária parcialmente provida, e recurso voluntário não provido.